Tribunal: TJDFT
Processo: 0005324-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. Dosimetria. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RECURSOs CONHECIDOs E DESPROVIDOs.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais no barraco do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas.

2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas ao vender e armazenar substância entorpecente, além do crime de receptação ao adquirir telefone celular que sabe ser produto de crime.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as anotações anteriores de atos infracionais indicam o envolvimento do réu desde a menoridade com a criminalidade e impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a autoria do crime em interrogatório judicial.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.